Tribunal: TJES
Processo: 5011641-39.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011641-39.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS ALMEIDA FILHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011641-39.2022.8.08.0030

RECTE.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECDO.: CARLOS ALMEIDA FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTUAÇÃO POR OUTROS ÓRGÃOS. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Carlos Almeida Filho em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES, pela qual almeja a nulidade das infrações RV00865957, RV00866424 e S004884783, com o consequente arquivamento do procedimento administrativo de nº 2022-H7T18, considerando que não foi notificado, conforme prevê a legislação. Em defesa intempestiva apresentada no ID 5563783, o DETRAN argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, informa que não foi o responsável pela autuação, de forma que não interfere nos atos praticados por outros órgãos. O órgão de trânsito ofertou RI no ID 5564042, sem que o autor ofertasse contrarrazões (ID 5564046).
2 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC em favor de CARLOS ALMEIDA FILHO contra o requerido DETRAN para DECLARAR ABSOLUTAMENTE NULO processo administrativo nº 2022-H7T18, bem como, a respectiva penalidade de SUSPENSÃO do direito de dirigir, RESOLVENDO o mérito da presente ação e JULGANDO extinto o processo”.
3 -
Conheço do recurso apresentado, por preencher os requisitos intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Embora o DETRAN tenha apresentado defesa intempestiva, é certo que não se aplica o efeito material da revelia para entidade pública, gozando os atos administrativos de presunção relativa de veracidade e legalidade. Ainda mais que as matérias de ordem pública devem ser analisadas independentemente dos efeitos da revelia. Me debruçando sobre as preliminares suscitadas, entendo ser o caso de acolher a alegação de ilegitimidade passiva. Com efeito, não é o Detran-ES parte legítima para figurar na relação processual. E isto, porque, conforme se observa dos autos, a pretensão do autor é tornar sem efeito as multas aplicadas pelo DER – Departamento de Estradas de Rodagem (RV00865957 e RV00866424), bem como pelo DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (S004884783). Ocorre, entretanto, que não há qualquer alegação e irregularidade no procedimento administrativo instaurado pelo Detran, mas, repito, as infrações de trânsito que deram suporte à instauração do procedimento. Com efeito, a competência para autuação e notificação das multas não é exclusiva do DETRAN, existindo outros Entes que os conduzem, a exemplo do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Considerando que cada órgão de trânsito tem competência para a anulação das respectivas autuações, não cabe ao DETRAN tal providência, quer no âmbito administrativo, quer no judicial. Ao DETRAN cabe aplicar a consequência legal da acumulação de autuações, ou seja, suspensão ou cassação do direito de dirigir, por excesso de pontuação. À evidência, não se pode anular a consequência (suspensão do direito de dirigir) sem, antes, afastar a causa (multas). E como as multas não são de competência administrativa do DETRAN-ES, não podendo este alterá-las administrativamente, é de se reconhecer, efetivamente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação processual.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN-ES, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)